Tribunal: TJPA
Processo: 0802413-93.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802413-93.2017.8.14.0000
AUTOR: SEBASTIAO RIBEIRO DE MIRANDA

REU: ECCA ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ARGUIÇÃO DE ERRO DE FATO – QUESTÃO JÁ ANALISADA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Ação Rescisória:

2.

A decisão atacada indeferiu a Petição Inicial da Ação Rescisória, firmando entendimento quanto à impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da Decisão de Indeferimento da Petição Inicial da presente Ação Rescisória, sob a fundamentação de ser a via adequada para a defesa dos direitos do promovido.

4.

Pedido de Rescisão do v. Acórdão n.° 156.557, de relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. O
fundamento de erro de fato arguido pelo agravante em sua Petição Inicial, que restou indeferida, e rearticulado nas razões recursais do recurso em voga, reside especificamente no pedido de afastamento de sua revelia por nulidade de sua citação por hora certa na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada contra si pela promovida, tendo a questão sido analisada pelo Excelentíssimo Senhor Relator do voto condutor.

5.

N
a esteira da Decisão Agravada, a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não comportando o ajuizamento de ação rescisória, uma vez que já fora objeto de análise pelo Órgão Prolator do decisum rescindendo, o que redunda a sua utilização como sucedâneo recursal e se configura como tentativa de rediscussão de fundamento sob a roupagem, o que não se admite.

6.

Consulta ao
Sistema LIBRA que revela que o Acórdão Rescindendo fora objeto de Embargos de Declaração, os quais foram julgados intempestivos, por meio de Decisão Monocrática exarada em 08/08/2016, com Certidão de Trânsito em Julgado de 16/09/2016, não havendo, outrossim, a interposição de Recurso Especial, oportunidade em que seria o meio adequado para alegação de inobservância dos arts. 227, 228 e 229 do Código de Processo Civil de 1973.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA
inconformado com a Decisão Monocrática ID 1051480 que indeferiu a Petição Inicial da Ação Rescisória ajuizada por si em face de
ECCA ENGENHARIA LTDA.-ME
, ora agravada, cujo dispositivo é o seguinte:

ID 1051480

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, à vista da impossibilidade de utilização do referido instituto como Sucedâneo Recursal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aduz que a Decisão Agravada confronta os seus interesses e a legislação, refutando a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, uma vez que pretende demonstrar claro erro material constante do Acórdão Rescindendo no que tange à sua citação por hora certa, a qual violou o art. 227 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da tramitação processual, por terem sido efetivadas tão somente duas tentativas de citação por Oficial de Justiça e não três, como dispunha a Lei.

Sustenta que a declaração de sua revelia ocorreu em clara injustiça, ressaltando não terem sido esgotados todos os meios, conforme as Certidões juntadas aos autos, o que denota violação ao art. 966, VIII, §1° do Código de Processo Civil.

Afirma que a rescisão do
decisum
atacado faz-se necessária com o escopo de preservar-se a segurança jurídica, além de evitar-lhe prejuízos, ressalvando ter-se utilizado de todos os meios processuais disponíveis para a proteção de seus direitos.

Reitera os termos da inicial, requerendo: 1. A citação da promovente para que responda aos termos da inicial; 2. O julgamento antecipado da lide por ausência de provas a produzir; 3. A condenação da ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação; 4. A concessão de tutela de urgência no sentido de que o imóvel objeto da lide não seja comercializado até a decisão de mérito da demanda; 5. A rescisão do v. Acórdão n.° 156.555; 6. A reabertura do prazo para a apresentação de Contestação ante a nulidade da citação.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 1294569.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 1338241).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, insta esclarecer que a decisão atacada indeferiu a Petição Inicial da Ação Rescisória, firmando entendimento quanto à impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da Decisão de Indeferimento da Petição Inicial da presente Ação Rescisória, sob a fundamentação de ser a via adequada para a defesa dos direitos do promovido.

Feitas essas considerações iniciais e com o escopo de esclarecer a questão trazida ao exame deste Colegiado, transcrevo a ementa do Acórdão Rescindendo de relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - SENTENÇA ÚNICA - REJEITADAS AS PRELIMINARES OFERECIDAS PELO RECORRENTE E PELO RECORRIDO - VÁLIDA A CITAÇÃO POR HORA CERTA - RECONHECIDA A REVELIA DO REQUERIDO - DESCARACTERIZADA A ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO NEM ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO -

NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ACORDO VERBAL ALEGADO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO - RECONHECIDA A INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR COMO CAUSA DA RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO CONHECIDO O RECURSO EM RELAÇÃO À EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - SENTENÇA MANTIDA SOMENTE EM RELAÇÃO AS DEMAIS AÇÕES -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Frustrada a citação pelo correio, deve ser tentada a citação pessoal por oficial de justiça, por três vezes; e, restando infrutíferas, autorizada está a citação por hora certa.

2. A ausência de contestação caracteriza a revelia do réu, que tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na inicial.

3. A alegação da teoria da exceptio non adimplenti contractus deve ser arguida quando da apresentação da

contestação, sob pena de preclusão, ou em ação própria, antes mesmo do prazo de cumprimento do contrato, caso se perceba a existência de risco real e efetivo.

4. Para que um contrato verbal tenha efeitos jurídicos, deve ser provado por testemunhas (observado o art. 227 do Código Civil), documentos, coisas ou outros meios periciais.

5. Sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal e da preclusão, o Tribunal não pode conhecer de matéria não alegada no juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

6. Erro grosseiro na interposição de apelação na Exceção de Incompetência, uma vez que a decisão que julga exceção de incompetência deve ser atacada por agravo, e não por apelo.

7. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, não conhecido o recurso de apelação interposto na Exceção de Incompetência; conhecido e desprovido os apelos interpostos nas demais ações. (2016.00759649-31, 156.557, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-03-03)

Nesse sentido, esclareço que o fundamento de erro de fato arguido pelo agravante em sua Petição Inicial, que restou indeferida, e rearticulado nas razões recursais do recurso em voga, reside especificamente no pedido de afastamento de sua revelia por nulidade de sua citação por hora certa na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada contra si pela promovida, tendo a questão sido analisada pelo Excelentíssimo Senhor Relator do voto condutor, nos seguintes termos:

1 – Preliminar do apelante: Nulidade da citação por hora certa.

Alega o apelante que não foram observados os requisitos do art. 227 do CPC, conforme consta da certidão do Oficial de Justiça, à fl. 85 v.

Assim dispõe o art. 227 do CPC:

Art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a

qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Compulsando os autos verifica-se que consta outra certidão do Oficial de Justiça à fl. 89 v., informando uma nova tentativa, antes de realizar a Citação por Hora Certa.

Portanto, nenhuma irregularidade foi verificada na citação e, consequentemente, houve a ocorrência de revelia, pelo que rejeito a preliminar arguida.

(Grifo nosso)

Acerca da violação do erro de fato, leciona José Miguel Garcia Medina (
Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 497
):

“Erro de fato. Há erro de fato ‘quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido, ou quando simplesmente ignora fato existente
, não se pronunciando sobre el
e’ (STJ, AR 3.394/RJ, 1ª. Seção, j. 23.06.2010, rel. Min. Humberto Martins). É imprescindível ‘que a matéria não tenha sido discutida nos autos da ação original’ (STJ, EDcl no REsp 1104196/RN, 4ª. T., j. 24.08.2010, rel. Min. João Otávio de Noronha). Prepondera a orientação segundo a qual, como regra, ‘a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória’ (STJ, REsp 147.796/MA, 4ª. T., j. 25.05.1999, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; no mesmo sentido, STJ, AR 1470/SP, 2ª. T., j. 10.05.2006, rel. Min. Castro Filho).”

(Grifo nosso)

Assim, reafirmo, na esteira da Decisão Agravada, que a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não comportando o ajuizamento de ação rescisória, uma vez que já fora objeto de análise pelo Órgão Prolator do
decisum
rescindendo, o que redunda a sua utilização como sucedâneo recursal, uma vez que se configura como tentativa de rediscussão de fundamento sob a roupagem, o que não se admite.

Como é cediço, a ação rescisória não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal, observando que,
em consulta ao Sistema LIBRA, verifico que o Acórdão Rescindendo fora objeto de Embargos de Declaração, os quais foram julgados intempestivos, por meio de Decisão Monocrática exarada em 08/08/2016, com Certidão de Trânsito em Julgado de 16/09/2016, não havendo, outrossim, a interposição de Recurso Especial, oportunidade em que seria o meio adequado para alegação de inobservância dos arts. 227, 228 e 229 do Código de Processo Civil de 1973.

Corroborando o entendimento acima
, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LITERAL DE LEI E ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
A ação rescisória é ação especialíssima, um remédio processual extraordinário que se dirige para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais que conduzam a um julgamento justo. Como consequência, não pode ser utilizada para fins de reexame do julgado, como sucedâneo de recurso
. Os fundamentos apresentados pelo Autor são relacionados ao inconformismo com a sentença. A violação manifesta a norma jurídica pressupõe afronta a sentido único e incontroverso de dispositivo normativo que não se confunde com eventual interpretação de determinada norma. Ausência de indicação do dispositivo jurídico violado.
Por sua vez, o erro de fato está delimitado pelo art. 966, § 1º do CPC/2015. Alegação de erro de interpretação sobre a rescisão do contrato que não se enquadra na hipótese legal firmada e revela verdadeiro inconformismo da parte com a sentença. Ação originária em que a parte autora perdeu a oportunidade de apresentar recurso após a intimação da sentença de improcedência, o que ensejou seu trânsito em julgado. Não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do atual CPC, pressupostos específicos para o ajuizamento da ação rescisória, a petição inicial deve ser indeferida.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

(TJ-RJ - AR: 00225667920168190000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IX, DO CPC/1973. ERRO DE FATO. MATÉRIA APRECIADA PELO JULGADO RESCINDENDO. HIPÓTESE LEGAL IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1.
A ação rescisória constitui demanda autônoma que visa a desconstituição de sentença e rejulgamento da lide. O pedido formulado divide-se em juízo rescindendo (desconstituição) e juízo rescisório (novo julgamento). 2. As hipóteses que permitem a rescisão estão elencadas numerus clausus no artigo 966, do CPC/15, diploma legal aplicáve
l. 3. O autor defende a rescindibilidade do acórdão atacado ao argumento de que fundado em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (art. 485, VIII CPC/73). 4. Sustenta que foi proferido acórdão pela Vigésima Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça que, acolhendo a tese de defesa de usucapião, deu provimento ao apelo dos réus para julgar improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. 5. Argumenta que o julgado rescindendo equivocadamente entendeu que os réus naquela demanda contavam com posse mansa e pacífica e ininterrupta há doze anos, em desconformidade com as provas produzidas nos autos. 6. De certo que a ação rescisória com fundamento no inciso IX, do art. 485 do CPC/1973, possui cabimento quando ocorre erro de fato no julgado rescindendo, que consiste na consideração de fato inexistente ou vice-versa, desde que não pronunciado em ambos os casos pela decisão. 7. A questão debatida nos autos versa sobre pedido reivindicatório, tendo os réus alegado como tese de defesa a usucapião, a qual restou acolhida pelo acórdão rescindendo, ao fundamento de posse dos requeridos de forma ininterrupta por doze anos. 8.
A tese da autora nesta ação rescisória diz respeito exatamente a esta questão da usucapião e a prova da posse ininterrupta dos réus sobre o imóvel em questão. 9. Logo, a matéria considerada pela empresa autora como erro de fato foi apreciada pelo acórdão que ora se pretende rescindir, razão pela qual não se enquadra no inciso IX do art. 485 do CPC/1973. Precedentes do STJ. 10. Dessa forma, embora o acórdão tenha conferido interpretação diversa da que defendeu a demandante, isso não a torna rescindível. 11. Ação rescisória que não se afigura o instrumento processual hábil para discutir a justiça ou injustiça julgado, reexaminar as provas produzidas ou reapreciar os fatos. 12. Hipótese deságua no indeferimento da petição inicial, uma vez que ausentes os requisitos de rescindibilidade expressamente previstos no art. 966, do CPC/15. 13. Indeferimento da inicial.

(TJ-RJ - AR: 00499120520168190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/05/2017, SEÇÃO CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Facultada a emenda à inicial para sanar as irregularidades apontadas, a ausência de atendimento do comando judicial atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC.
2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato e de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso apresentado intempestivamente no processo originário para, assim, rediscutir a sentença. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07129198120188070000 DF 0712919-81.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifos nossos)

Desta feita, firmo o entendimento de que o agravante não apresentou elementos capazes de infirmar a Decisão Agravada, não havendo outra providência se não o seu improvimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/12/2020